Tribunal: TJSP
Processo: 2112303-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Devolução de valores pagos pela compradora. Valor integral da condenação imposta ao agravado é de R$28.403,92 em maio de 2018. Agravante, por sua vez, foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, que, em maio de 2018, totalizava a

Ementa:
REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Devolução de valores pagos pela compradora. Valor integral da condenação imposta ao agravado é de R$28.403,92 em maio de 2018. Agravante, por sua vez, foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, que, em maio de 2018, totalizava a quantia de R$5.249,82. Verba pleiteada pela executada, honorários de sucumbência, possui natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC). Benefício revogado. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112303-25.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000564370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112303-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIELE
FORNARI RODRIGUES, é agravado SEI BRIGADEIRO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112303-25.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2112303-25.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Daniele Fornari Rodrigues
Agravado: Sei Brigadeiro Empreendimento Imobiliario Spe Ltda
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Processo de Origem: 0042205-11.2018.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Rodrigo Galvão Medina
VOTO no 13420
REVOGAÇÃO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Devolução
de valores pagos pela compradora. Valor integral da condenação
imposta ao agravado é de R$28.403,92 em maio de 2018.
Agravante, por sua vez, foi condenada ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação, que, em maio de 2018, totalizava
a quantia de R$5.249,82. Verba pleiteada pela executada,
honorários de sucumbência, possui natureza alimentar (art. 85,
§14, do CPC). Benefício revogado. Instituto destinado àqueles
que não possuem recursos para suportar as despesas do processo
sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 9 que,
em cumprimento de sentença para devolução de todos os valores
desembolsados pela agravante, revogou a gratuidade processual concedida à
agravante (exequente) na fase de conhecimento.
Inconformada, agrava a exequente, alegando, em
síntese, que faz jus à manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, uma
vez que não houve alteração de sua capacidade financeira. Pleiteia o
recebimento de crédito que, atualizado desde novembro de 2014, alcança a
quantia de R$29.230,91. Para se obter o referido benefício basta a simples
afirmação nos autos. A ausência do referido benefício trará graves prejuízos
processuais a agravante, uma vez que o crédito a receber será vastamente
reduzido com a dedução de custas e honorários sucumbenciais dos quais a
agravante não pode suportar. Está atravessando momento de grande dificuldade
financeira, pois está desempregada, tendo perante o Banco Santander uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112303-25.2020.8.26.0000 - 3
3
dívida no valor de R$43.933,18. Recorreu ao auxílio emergencial prestado pelo
governo, o qual já fora deferido. Atualmente não percebe qualquer remuneração
salarial, diferentemente dos anos de 2016, 2017 e 2018. O que consta na
declaração da exequente é que, em dezembro de 2018, a mesma possuía em
espécie R$ 10.000,00 (dez mil reais), fruto de uma economia de anos de uma
pessoa que possuía rendimentos de aproximadamente R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) que foram sucumbidos pelas dificuldades financeiras enfrentadas
pela agravante ao longo desses anos. Requer o efeito suspensivo.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
111/112).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
as alegações da agravante (fls.115/123).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como mencionado pelo MM. Juízo “a quo” (fls.98) o
presente feito possui duas pretensões distintas. Uma em prol da exequente, no
caso, a restituição, em parcela única, do equivalente a 90% de todos os valores
desembolsados, devidamente corrigidos e outra, em benefício da executada, isto
é, o pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
A agravante foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação, porque sucumbente em maior parte de seus pedidos
(processo n. 1123121-20.2015.8.26.0100).
A Agravada pleiteou a revogação do benefício da
justiça gratuita concedido na fase de conhecimento à agravante, posto que ela irá
receber R$28.403,92 (valor devido em maio de 2018), podendo arcar com os
honorários sucumbenciais no total de R$5.249,82 (valor devido em maio de
2018).
A respeito do benefício da gratuidade de justiça, assim
dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112303-25.2020.8.26.0000 - 4
4
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O artigo 4o da Lei Federal no 1.060/50 previa
anteriormente:
“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”
A presunção de veracidade da declaração de pobreza
(artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060/50), especialmente ante o disposto no artigo 5o,
LXXIV, da Constituição Federal, é relativa e passível de elisão por meio de prova
em contrário.
Ao que consta, o valor integral da condenação imposta
ao agravado é de R$28.403,92 (maio de 2018), a agravante possui R$10.000,00
em espécie, de acordo com o declarado em seu imposto de renda (exercício 2019
fls.80, na origem) e não tem dívidas e ônus reais (fls.78/85, na origem).
Com relação ao alegado débito pendente com o Banco
Santander, apesar de ter juntado, em maio de 2020, documento que aponta
suposta dívida da agravante com o banco, de setembro de 2019 (fls.109), quando
instada a se manifestar em primeira instância, ante a impugnação apresentada
pelo executado pleiteando a revogação do benefício, a agravante sequer
mencionou a existência de tal dívida.
Ademais, a agravante é enfermeira (fls.79), e não
consta qualquer impossibilidade de exercer atividade remunerada.
Por fim, o fato de receber o auxilio emergencial, por si
só, não tem o condão de demonstrar a hipossuficiência da agravante.
Importante, ainda, dizer que a lei não considera
imprescindível a miserabilidade do beneficiário, e sim a insuficiência de recursos
para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o que
não se vislumbra no presente caso, especialmente a indenização paga pela
executada.
Assim, é de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112303-25.2020.8.26.0000 - 5
5
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora